Tribunal: STF
Processo: ARE 1371155
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS CONTRATADAS EM CARÁTER TEMPORÁRIO. LICENÇA-GESTANTE. PRORROGAÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) PARA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. TEMA 542 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 842.844. DISTINGUISHING. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.